Tribunal: TJDFT
Processo: 0713291-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face da decisão exarada pelo i. juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou de sua competência para processar e julgar a demanda veiculada no processo 0705308-81.2022.8.07.0018, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa não excede o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. O juízo suscitante, do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, destacou que o valor da causa de R$ 62.894,64 equivale a doze meses de remuneração do cargo público objeto do concurso e que há vedação expressa para julgamento nos juizados de demandas que “versem sobre direitos difusos e coletivos (art. 2o, inciso I, da Lei no 12.513/09), sendo este o objetivo da presente demanda, posto que o pedido principal possui consequência de ordem coletiva, com reflexo indistinto e indivisível a todos os candidatos do certame”. Diz que a situação que encontra óbice intransponível no microssistema processual dos Juizados Fazendários. Menciona jurisprudência das Câmaras Cíveis sobre a incompetência dos juizados fazendários para julgamento de ações em que se pretende correção/anulação de questões de concursos públicos. Ao final, com base no art. 66, II, do Código de Processo Civil, suscita o presente conflito negativo de competência. É o relatório. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC bte no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora